Tribunal: TJDFT
Processo: 0703480-11.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0703480-11.2021.8.07.0010 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LENNON AMILCAR BARBOSA PASTOR, MARCOS MOREIRA LIMA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Incluídos os autos em pauta de julgamento na 36a Sessão Ordinária Virtual (período de 08/11/2023 a 16/11/2023), a Defesa de Lennon Amilcar Barbosa Pastor manifestou interesse em realizar sustentação oral (ID 52539467). Diante do exposto, determino que o processo seja retirado da pauta de julgamento virtual e incluído em pauta de sessão presencial, a ser realizada de forma presencial, em que será possível a realização de sustentação oral, consoante artigo 4o da Portaria GPR no 841, de 17 de maio de 2021 e artigo 4o da Portaria Conjunta n.o 64, de 11 de maio de 2022. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de outubro de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator